Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO À ESFERA DA HONRA OBJETIVA. FUNDAMENTO PARA DANO MORAL ATRELADO À PESSOA NATURAL. HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LESÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, quando atingida na sua imagem, seu nome ou seu crédito, no caso em exame, ocorreu o mero descumprimento contratual por parte de um dos sócios, o qual não teve o condão de violar o patrimônio imaterial da sociedade empresária.
2. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus probandi não se desincumbiu a parte autora.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.